Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO E CLAREZA. PRECARIEDADE DE ELEMENTOS ACERCA DO SAQUE, LIMITE CONSIGNÁVEL E TAXA DO CRÉDITO ROTATIVO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito a qual julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o requerente no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, este fixado em R$ 7.031,00. 1.1. Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Aduz, em suma, que, além de nulo, o contrato é abusivo, porquanto permite o desconto de parcelas mensais a título de RMC (Reserva de Margem Consignável), independentemente de o consumidor fazer uso do cartão de crédito consignado. Alega que o modo pelo qual a instituição financeira condiciona o pagamento é abusiva e leva o consumidor ao superendividamento.
2. Preliminar de não conhecimento em razão do princípio da dialeticidade rejeitada. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, ainda que as teses sejam convergentes com àquelas trazidas na peça inaugural.
3. Destarte, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato caracteriza-se como de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC).
4. Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em saber se o contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento firmado pelas partes é válido. 4.1. Mediante a leitura do contrato assinado pela requerente, nota-se que o instrumento se refere à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. 4.2. Partindo das informações fornecidas pelo contrato supra, parece razoável a versão apresentada pelo autor no sentido de que não restou clara a dinâmica dos saques e utilização de cartão de crédito nesta modalidade.
5. O contrato não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 5.1. Não há detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. 5.2. Outrossim, o valor do empréstimo foi depositado diretamente na conta do consumidor, e não por meio de utilização de cartão de crédito, revelando certa dúvida acerca da real intenção do consumidor em contratar este tipo de serviço.
6. A assimetria informativa acerca da perenização da dívida por meio dos encargos é evidenciada nos autos considerando que a autora já pagou, até o momento da propositura da inicial, o montante de R$11.244,78 e ainda possui um débito em aberto, o que caracteriza vantagem desproporcional para a instituição bancária. 6.1. Nesse sentido, é cediço que a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes.
7. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.
8. Precedente: “(...) O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas. 5. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o artigo 51, inciso IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica (...)” (0727664-52.2021.8.07.0003, Rel.: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/03/2023).
9. No caso concreto, reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC) e não demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, descontando-se os valores recebidos e utilizados pelo autor, a título de empréstimo, saques complementares e compras no cartão, sob pena de enriquecimento ilícito. 9.1. Com vistas a honrar os empréstimos realizados, deve ser aplicada a estrutura de juros dos empréstimos consignados, mais módica quando comparada à do cartão de crédito, mas dentro de uma taxa média praticada em mercado. 9.2. Observados estes parâmetros, o valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído em dobro, tal como requerido na exordial, após a devida detração dos valores utilizados pelo autor.
10. Os danos morais, neste caso, configuram-se in re ipsa. 10.1. Em relação à fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 10.2. A fixação da quantia indenizatória possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.10.3. Nessa perspectiva, o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pelo apelante, ressaltando-se o potencial econômico do apelado, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa do recorrente.
11. Em razão do provimento do recurso da parte autora, o réu deve ser condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.
12. Apelo provido.